Tribunal: STF
Processo: Pet 9828
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 
    Cuida-se de petição de medida cautelar, proposta por ISAIAS JOSÉ MATIAS, para a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário deduzido em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o qual negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença condenatória.
    Informou que no acórdão recorrido pleiteou a absolvição da sentença condenatória sob o argumento de que havia cumprido a obrigação imposta na sentença penal e de que a aplicação de medida de suspensão e cassação de direitos seria absurda.
    Aduziu que o cumprimento dessa decisão poderá provocar danos irreparáveis ao recorrente, por isso torna-se necessária a concessão do efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto.
    Asseverou, ainda, que a decisão colegiada contraria e nega princípios constitucionais, como o da proporcionalidade e da razoabilidade.
    Acrescentou que a concessão de efeito suspensivo não causará nenhum dano ao recorrido, o Estado de Minas Gerais.
    Por fim, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário, inclusive para manter suspenso o andamento do processo principal em primeira instância até o julgamento final do Recurso Extraordinário interposto, inviabilizando a execução provisória do acórdão no que diz respeito à medida de suspensão e perda dos direitos políticos.
    É o relatório.
    O recurso extraordinário interposto pelo requerente contra o acórdão proferido no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais não foi admitido, ainda se encontrando em fase de processamento o agravo interposto contra essa decisão. 
    Assim, falece competência ao Supremo Tribunal Federal para a análise da presente petição de atribuição de efeito suspensivo ao apelo extremo, porquanto ainda não inaugurada a jurisdição cautelar desta Corte. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CAUTELAR. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. AGRAVO INTERPOSTO PENDENTE DE APRECIAÇÃO. JURISDIÇÃO CAUTELAR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE DECORRENTE DE MANIFESTA PLAUSIBILIDADE DAS ALEGAÇÕES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE PATENTE CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA OU SÚMULA DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO (AC nº 3.311-AgR/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/4/13). 
    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. PRETENSÃO DE CONFERIR EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DOS AUTOS NESTA CORTE. 
    1. A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que a atribuição de efeito suspensivo pressupõe que os autos estejam fisicamente neste Tribunal, momento em que se instaura a jurisdição cautelar do STF. Precedentes. 2. No caso, verifica-se que o recurso ainda se encontra no Tribunal de Justiça de São Paulo, cabendo a esse Tribunal a análise de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.029, § 5º, do CPC. 3. Agravo interno a que se nega provimento (Pet nº 8.842-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 8/9/20).
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente petição, prejudicada a apreciação do pedido liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 13 de outubro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente